Tribunal: TJBA
Processo: 8070313-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070313-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANAINA SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. O recurso original buscava reformar o pronunciamento do juízo de primeiro grau que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para após a manifestação da parte contrária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que adia a análise de pedido liminar, para momento posterior à formação do contraditório, é uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O ato judicial que posterga a apreciação de tutela provisória não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de impulsionamento processual. Como tal, é irrecorrível, conforme o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

4. O cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade do rol (Tema 988), a recorribilidade se aplica apenas a decisões interlocutórias, não a despachos.

5. A ausência de conteúdo decisório no ato impugnado impede o conhecimento do agravo de instrumento, por falta de pressuposto de admissibilidade recursal (cabimento).

6. A natureza alimentar da verba discutida na origem, embora relevante, não transforma um despacho em decisão recorrível, nem impõe ao julgador a obrigação de decidir sem a oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial que posterga a apreciação de pedido de tutela provisória para depois da manifestação da parte contrária classifica-se como despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.001; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-SC, AI 5047514-83.2021.8.24.0000, Rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8070313-92.2024.805.0000
,
em que é agravante
ANAINA SOUZA SANTANA,
e agravado
MUNIC
Í
PIO DE GUANAMBI.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante explanados.